Tribunal: TJDFT
Processo: 0725711-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA CONFIGURADA. TAXA DE CADASTRO E REGISTRO. LEGAL. RESP 1.439.163/SP. SEGURO PRESTAMISTA. LEGAL. TEMA 972 STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta pela ré, contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão com alienação fiduciária.
1.2. Nesta sede recursal, a ré pede a reforma da sentença. Aduz que não houve constituição da mora por não constar assinatura no AR enviado e por ter divergência entre o número do contrato e o que consta na carta enviada. Alega que não há previsão contratual para a busca e apreensão em caso de atraso no pagamento. Afirma que a tarifa de cadastro é abusiva. Requer a devolução em dobro da tarifa de registro de contrato. Assevera que houve venda casada do seguro prestamista e que tal prática é vedada, conforme entendimento já consolidado pelo STJ no tema 972.
2. Da preliminar – constituição da mora. 2.1. Verifica-se que a cédula de crédito bancário, assinada pela devedora em 20/10/2017, foi objeto de renegociação, conforme aditivo, em que consta o mesmo número da notificação, de modo não há divergência do número do contrato. 2.2. Segundo o §2o do Artigo 2o do Decreto-Lei 911/1969, “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2.3. O argumento de que a notificação não foi assinada é refutado pelo documento que exibe com clareza a assinatura da apelante no recebimento da notificação, bem como identifica o número de seu documento pessoal. 2.4. A parte ré foi devidamente constituída em mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.
3. Da tarifa de cadastro (TAC) e de registro (TEC). 3.1. Conforme julgamento do REsp 1.439.163/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ pacificou o entendimento de que "a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.". 3.2. Não há abusividade na cobrança, no caso dos autos, visto que a apelante contratou de forma expressa os serviços de cadastro no início do relacionamento e de registro solicitando seu financiamento.
4. Do seguro. 4.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou a tese no sentido de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.” 4.2. No caso em análise não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança de Seguro de Proteção Financeira, pois a contratação não foi obrigatória, tendo a parte ré optado pela celebração do negócio, conforme item B6 do contrato, e não há qualquer comprovação do sentido de que teria sido compelido nessa contratação.
5. Recurso improvido.